Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-85.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABADIA DIAS DA SILVA - CPF: 048.949.061-12 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO REALIZADO PELO INSS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM VISTAS AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO ART. 115 DA LEI Nº 8.213/91 – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os descontos questionados pela autora não foram realizados em sua conta bancária, mas, sim, diretamente no benefício previdenciário (pensão por morte), por iniciativa do próprio INSS, antes do repasse ao banco, com vistas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente, após a morte do beneficiário originário
(Sr. Pedro Santana)
, tudo em conformidade com o artigo 115 da Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do banco requerido, para figurar no polo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Abadia Dias da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, que, desde o primeiro recebimento do benefício previdenciário, ocorrido em 01 de março de 2016, sofreu descontos no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem que tivesse realizado qualquer empréstimo junto ao banco requerido, e sem qualquer autorização sua.

Alega que, independentemente da origem dos descontos, o banco apelado responde objetivamente pelos descontos realizados, sem a sua autorização expressa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais, com a condenação da instituição financeira na repetição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões vieram ao id.

114999542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Abadia Dias da Silva
ajuizou esta demanda, aduzindo que, desde o primeiro recebimento do benefício previdenciário (pensão por morte de seu companheiro), ocorrido em 01 de março de 2016, sofreu descontos no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), sem que tivesse realizado qualquer empréstimo junto ao banco requerido, e sem qualquer autorização sua, razão pela qual pugnou pela condenação da instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de danos morais.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não possui qualquer relação com os descontos ocorridos, já que não foram realizados pela instituição financeira.

Em busca da verdade real, diante da controvérsia instaurada, a magistrada singular, diligentemente, determinou a expedição de ofício ao INSS, a fim de que a autarquia informasse a que título se deram os descontos realizados no benefício da autora, “declinando os dados da instituição financeira, a data inicial e final dos descontos e, o total das parcelas descontadas” (sic.).

Em resposta, a autarquia federal informou, por meio do Telegrama, colacionado ao id. 114999510, que promoveu os descontos, no total de 04 (quatro) parcelas, sendo 03 (três) de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) e 01 (uma) de 93,13 (noventa e três reais e treze centavos), no benefício da autora, em razão dos recebimentos indevidos ocorridos
após o óbito do Sr. Pedro Santana da Silva
(titular da aposentadoria, cujo benefício foi convertido em pensão por morte, tendo a autora como beneficiária).

Nesse contexto, infere-se que, ao contrário do que quer fazer crer a autora, os descontos não foram realizados em sua conta bancária, mas, sim, diretamente no benefício previdenciário, por iniciativa do próprio INSS, antes do repasse ao banco, com vistas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente após a morte do beneficiário originário
(Sr. Pedro Santana)
, tudo em conformidade com o artigo 115 da Lei nº 8.213/91, que assim estabelece:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;

Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva do banco requerido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Todavia, reformo a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco requerido e, com isso, JULGAR EXTINTO o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022